Tribunal: TJBA
Processo: 8000651-34.2018.8.05.0038
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000651-34.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAMACAN

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAMACAN e outros

Advogado(s)
:
MARCIA LUCIA MORENO FREITAS, NELSON CARLOS MORENO FREITAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA OPÇÃO. NULIDADE DO ATO DEMISSIONAL. REINTEGRAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I.
Caso em exame

Remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade de decreto municipal que exonerou servidora por suposta acumulação ilícita de cargos, com consequente reintegração ao cargo de professora, preservação da jornada anteriormente exercida e pagamento das verbas vencidas e vincendas.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal o ato administrativo que exonerou servidora pública por acúmulo indevido de cargos, sem que lhe fosse assegurado o direito de opção e sem demonstração de má-fé.

III.
Razões de decidir

3. A Constituição Federal admite a acumulação de cargos públicos em hipóteses específicas, desde que haja compatibilidade de horários.

4. A servidora exercia três cargos de professora, tendo requerido exoneração de um deles antes da conclusão do processo administrativo disciplinar.

5. O PAD foi concluído sem oportunizar à servidora o direito de opção, exigido pelo art. 175, da Lei Municipal nº 488/2002, sendo ausente a comprovação de má-fé.

6. A ausência de prazo para o exercício da opção e a inexistência de vedação legal impõem interpretação mais favorável à servidora, tornando nulo o ato demissional.

7. Precedentes do TJBA reconhecem a ilegalidade da exoneração nessas condições, com consequente reintegração ao cargo.

IV.
Dispositivo e tese

8. Remessa necessária não provida.

Tese de julgamento: "É nulo o ato demissional fundado em acumulação ilícita de cargos públicos quando não demonstrada má-fé do servidor e não lhe foi oportunizado o direito de opção, conforme previsto na legislação local."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000651-34.2018.8.05.0038
, em que figuram como remetente
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAMACAN
e como interessados
MUNICIPIO DE CAMACAN e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento à remessa necessária, mantendo incólume a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator